Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002477-67.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (JUIZO RECORRENTE), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA APARECIDA PAVAN - CPF: 288.481.888-00 (RECORRIDO), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE CESSAÇÃO DE EMBARGO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, consistente na cessação do embargo da área, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis (Decreto Estadual n. 1.436/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Patrícia Aparecida Pavan, concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, referentes ao requerimento administrativo n. 44189/2022, pronunciando-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis. (id.
182004196
, págs. 01/11).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela ratificação da sentença (id.
183730677
, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Patrícia Aparecida Pavan, concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Denota-se dos autos que Patrícia Aparecida Pavan impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração, da SEMA-MT, alegando que, desde o dia 05/12/2022, aguarda a análise do seu pedido de desembargo, registrado sob o n. 44189/2022, referente ao Auto de Infração n. 210431077 e Termo de Embargo/Interdição n. 21044684, por ter praticado desmatamento em sua propriedade rural, denominada Fazenda Novo Horizonte.

Sustentou, na inicial, que o prazo previsto na lei (Decreto Estadual n. 1.436/2022) foi ultrapassado, e não foi prolatada nenhuma decisão pelo referido órgão ambiental.

O Juízo de piso, ao apreciar o pedido de liminar, deferiu-o, determinando que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (id. 182004184, pág. 01/03) e, no julgamento de mérito, concedeu parcialmente a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

3.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto estadual n. 1436/2022, quando
o requerimento administrativo protocolizado sob o n. 44189/2022 no

Processo n. 187916/2021, estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 05 (cinco) dias úteis (arts. 17, parágrafo único e 49, §3º)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

3.2.
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

In casu
, a Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento, formulado no processo administrativo n. 187916/2021, consistente no desembargo da sua propriedade, registrado sob o n. 44189/2022.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5
o
(...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No inciso LXXVIII, da CRFB, encontra-se previsto o direito à razoável duração do processo e a celeridade da sua tramitação,
in verbis
:

“Art. 5º - (...);

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

O Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto n. 1.436/2022, que dispõe sobre o processo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multa Ambientais e dá outras providências, estabelece os procedimentos e prazos para a conclusão dos pedidos administrativos que lhe são submetidos.

Os artigos 17, parágrafo único e 49, § 3
o
, do referido Decreto, deixam expresso que o pedido de desembargo deve ser apreciado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação dos documentos pelo autuado. Veja-se:

“Art. 17.
A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração
e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único.
Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição
. (Negritei).

Art. 49. (...).

§ 3º -
Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição
e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual. (Destaquei).

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que o Impetrante protocolou o requerimento de desembargo (Protocolo n. 44189/2022) no dia
05/12/2022
(id. 182004171, págs. 01/07).

Ocorre que o pleito administrativo do Impetrante ficou pendente de análise, ou seja, permaneceu aguardando a apreciação e a decisão da Administração Pública, até a data de impetração do
mandamus
(
19/01/2023
).

Dessa forma, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado, e é direito do Impetrante obter alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito, líquido e certo, do Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos Decreto Estadual n. 1.436/2022, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023